Tribunal: TJSP
Processo: 1000758-34.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação monitória. Confissão de dívida. Alegação de que o termo inicial dos juros de mora e correção monetária é o vencimento de cada parcela, não incidindo os artigos 389 e 406, do CC, devendo prevalecer o convencionado. Admissibilidade. Incidência de juros moratórios, convencionados no patamar de 1% a.m., até o pagamento. Recurso provido.